Tribunal: TJSP
Processo: 1113430-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Indenização por erro médico – Operadora de saúde que possui legitimidade para responder por eventuais danos causados por seus credenciados – Autora que sofre de Síndrome do Anticorpo Antifosfolípede e submeteu-se a cirurgia de nefrectomia total do lado direito, após a qual houve esquecimento de dreno de Penrose em seu corpo – Caracterização de erro médico – Situação que perdurou durante três

Ementa:
Indenização por erro médico – Operadora de saúde que possui legitimidade para responder por eventuais danos causados por seus credenciados – Autora que sofre de Síndrome do Anticorpo Antifosfolípede e submeteu-se a cirurgia de nefrectomia total do lado direito, após a qual houve esquecimento de dreno de Penrose em seu corpo – Caracterização de erro médico – Situação que perdurou durante três anos, com inflamações e infecção, submetendo-se a autora a diversas intervenções médicas – Laudo pericial que confirmou a falha técnica – Ocorrência de danos morais – Majoração de R$ 50.000,00 para R$ 80.000,00 – Autora que experimentou danos estéticos, ora arbitrados em R$ 40.000,00 – Razoabilidade da condenação da ré nas diferenças entre o salário base que receberia a autora e a quantia auferida do INSS, respeitada a evolução salarial, além do valor do FGTS – Autora que faz jus à referida comissão média auferida por seus colegas, mas não à devolução das mensalidades do plano de saúde no período – Recurso da autora provido em parte, improvido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
FMB
Registro: 2021.0000050958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113430-74.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
PATRÍCIA ALMEIDA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
FMB
Voto no 28722
Apelação no 1113430-74.2018.8.26.0100
Apelantes/Apelados: Patrícia Almeida Barbosa
Amil Assistência Médica Internacional S/A
Origem: 32a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz: Fabio de Souza Pimenta
Indenização por erro médico Operadora de
saúde que possui legitimidade para responder
por eventuais danos causados por seus
credenciados Autora que sofre de Síndrome
do Anticorpo Antifosfolípede e submeteu-se a
cirurgia de nefrectomia total do lado direito,
após a qual houve esquecimento de dreno de
Penrose em seu corpo
Caracterização de
erro médico Situação que perdurou durante
três anos, com inflamações e infecção,
submetendo-se
a
autora
a
diversas
intervenções médicas
Laudo pericial que
confirmou a falha técnica
Ocorrência de
danos morais
Majoração de R$ 50.000,00
para R$ 80.000,00 Autora que experimentou
danos
estéticos,
ora
arbitrados
em
R$
40.000,00
Razoabilidade da condenação da
ré nas diferenças entre o salário base que
receberia a autora e a quantia auferida do
INSS, respeitada a evolução salarial, além do
valor do FGTS Autora que faz jus à referida
comissão média auferida por seus colegas, mas
não à devolução das mensalidades do plano de
saúde no período Recurso da autora provido
em parte, improvido o da ré.
1. Trata-se de apelações interpostas
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
FMB
formulados em ação indenizatória.
Alega a autora, ora apelante, que: a)
sofreu durante 3 anos com sucessivas infecções, internações, dores e
afastamento do trabalho (além de ter deixado de fazer o mestrado da
USP para o qual fora selecionada), permanecendo em home care, à
época com filha de 1 ano de idade (com a qual não conseguiu conviver),
enfrentado problemas em seu casamento e círculo social, devido ao
esquecimento de dreno cirúrgico em seu corpo; b) estava recém
operada de um câncer e sem um rim, além de sofrer com Síndrome do
Anticorpo Antifosfolípede; c) teve que colocar PIC para tomar
antibióticos em casa, acarretando tromboses venais profundas em
ambos os braços; d) em 21/03/2018, ao realizar troca de seu curativo,
percebeu corpo estranho saindo do local (dreno); e) está resistente a
uma gama de antibióticos; f) o laudo médico foi realizado por
profissional que labora em nosocômio da apelada e constatou todos os
problemas por si sofridos; g) os danos morais comportam majoração
para, no mínimo, R$ 250.000,00, com juros e correção monetária; h)
faz jus a indenização por danos estéticos (confirmados na perícia e
demonstrados em fotografias) equivalentes a R$ 40.000,00 (em valores
da época da propositura da ação judicial); i) deve a apelada ser instada
a indenizar-lhe por danos materiais e lucros cessantes, comportando
aplicação a teoria da perda de uma chance, pois não conseguiu
conquistar a mesma comissão que seus colegas (valor médio no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
FMB
período de R$ 10.204,42), além de fazer jus à devolução das
mensalidades do plano de saúde no período, apenas mantido em razão
de seu tratamento.
A ré, por seu turno, afirma que: a) não
possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois
limitou-se a cobrir as despesas durante o tratamento da paciente,
inexistindo negativa de cobertura, formada a rede credenciada por
entidades e profissionais autônomos; b) concluiu o perito pela
inexistência de falha na prestação de serviços, adequado o tratamento
indicado; c) inexistiu no laudo pericial vinculação entre o “esquecimento”
do dreno cirúrgico com ação/omissão relativa à prestação de serviços a
seu cargo; d) não há comprovação de custeio dos honorários médicos
individualizados para os profissionais que teriam retirado apenas 1
dreno, caracterizada ação técnica direta e individualizada; e) a apelada
não chamou os verdadeiros responsáveis pelo infortúnio; f) não praticou
ato ilícito, nem possui ingerência na atividade dos médicos prestada aos
associados; g) inexistiram danos morais a si imputáveis os quais,
subsidiariamente, comportam redução; h) descabe sua condenação em
indenização por danos materiais.
É o relatório.
2. O dispositivo da sentença:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
FMB
PROCEDENTES os pedidos de PATRÍCIA
ALMEIDA
BARBOSA
contra
AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL para
condenar a requerida no pagamento à autora de
indenização dos danos materiais decorrentes das
diferenças entre os valores que recebeu do INSS
no período de seu afastamento e o salário base
que receberia se na ativa estivesse, respeitada a
evolução salarial, bem como dos valores de
FGTS no período em que ficou afastada, a ser
corrigida monetariamente desde a data dos
respectivos recebimentos e com a incidência de
juros mensais legais de mora a contar da citação
- tudo a ser apurado na fase de liquidação de
sentença. Condena-se, ainda, a requerida no
pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) a título de indenização por danos
morais, a ser corrigido monetariamente e com a
incidência de juros legais mensais de mora a
contar da publicação desta sentença. Consequentemente, JULGO EXTINTA a
presente ação, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Ante a sucumbência recíproca,
condeno as partes no pagamento de honorários
advocatícios aos respectivos patronos (que fixo
em 10% do valor da condenação), custas e
despesas processuais a que deram causa,
observando-se a gratuidade judiciária deferida à
autora. Certificado o trânsito em julgado, aguarde-
se o prazo de 30 dias, arquivando-se estes autos
principais da fase de conhecimento. Em caso de
futura execução, fica a parte interessada já
advertida de que deverá instaurar incidente
digital, nos termos do Provimento CG no 16/2016
e dos Comunicados CG no 438 e 441 de 2016,
cumprindo especialmente o quanto determinado
no item 2 do Comunicado CG no 438/2016 ("No
cumprimento de sentença deverão ser anexados
os documentos mencionados no Provimento CG
No 16/2016, na seguinte ordem: petição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
FMB
sentença, acórdão, certidão do trânsito em
julgado (se o caso) e documentos pertinentes ao
pedido do início da fase executiva"), sem
prejuízo dos demais documentos elencados no
art. 1.286, § 2o, das Normas da Corregedoria ("O
requerimento de cumprimento de sentença
deverá
se
realizado
por
peticionamento
eletrônico e instruído com as seguintes peças: I
sentença e acórdão, se existente; II - certidão de
trânsito em julgado; se o caso III demonstrativo
do débito atualizado ou planilha do órgão
pagador, quando se tratar de execução por
quantia certa; IV - mandado de citação cumprido
e procurações outorgadas aos advogados das
partes, além de outras peças processuais que o
exequente
considere
necessárias;"),
principalmente para que se possa cadastrar
corretamente a parte executada e seus eventuais
patronos. P.R.I.”.
Consta da inicial que a autora sofre de
Síndrome do Anticorpo Antifosfolípede (SAF), com facilidade de
desenvolver eventos trombóticos, e é beneficiária de plano de saúde da
ré. Em janeiro de 2015, fora contratada como física pela empresa NOVA
DIDACTA, enviada em março de 2015 a Barreiras/BA para treinar
professores, porém, em 20/03/2015 foi internada no Hospital de
Barreiras por ter se sentido mal, com diagnóstico de trombose na veia
subclávia. Retornando a São Paulo, foi internada no Hospital Paulistano,
com alta após medicação. Dias depois, devido a falta de ar, cansaço,
fala pastosa, dor de cabeça e dificuldade de raciocínio, deu entrada na
UTI do Hospital Nove de Julho pertencente à ré em 10/04/2015,
com diagnóstico de Acidente Isquêmico Transitório (AIT), com vários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
FMB
eventos trombóticos durante a internação. Em 12/04/2015, foi
constatada em USG abdominal massa no rim direito, submetida a
cirurgia de nefrectomia total do lado direito por vídeo, instalados dois
drenos de Penrose. Foi solicitada pelo urologista OCTAVIANO em
20/04/2015 a retirada do dreno de Penrose, não obtendo êxito em fazê-
lo a enfermeira e a médica da UTI KAREN; conforme anotação do
prontuário realizada por enfermeira, em 21/04/2015 a médica da UTI
CRISTINA havia “retirado o dreno”, recebendo alta médica em
23/04/2015 para acompanhamento em consultório com os médicos
OCTAVIANO BORGES e RODRIGO CIVIDANES, retirados os pontos
da cirurgia em 30/04/2015. Passou em consulta com oncologista do
Hospital Nove de Julho em 13/05/2015 relatando dor no local da
cirurgia, que estava bem avermelhado, receitado antibiótico. Foi ao
pronto socorro do Hospital Nove de Julho em 23/06/2015 com dor
abdominal e tosse, pois na noite anterior a “casquinha” formada na
incisão após a retirada do dreno saiu com forte pressão, seguida de
secreção purulenta. Em consulta com o médico RODRIGO CIVIDANES
(pois o médico OCTAVIANO BORGES não atendia pelo convênio), foi
receitada nova dose de antibióticos e novos exames de imagem,
diagnosticada com trajeto fistuloso que ligava a loja renal ao músculo
psoas (lombar), com saída de secreção purulenta, afastada pelo INSS.
Realizou o médico RODRIGO nova abordagem cirúrgica com anestesia
geral para limpar e tentar corrigir a fístula, com melhora da secreção por
algumas semanas, porém com nova infecção posteriormente, aberta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
FMB
lesão no flanco direito (mesmo local). A partir de então submeteu-se a
diversas internações, idas ao pronto socorro, exames e mais de 46
sessões de câmera hiperbárica, sem solução do problema. Fez uso de
antibióticos de todos os espectros, colocando PIC para toma-los em
casa em regime de home care, sofrendo tromboses venosas profundas
em ambos os braços. Houve a realização de cirurgia maior com
anestesia geral e 2 cirurgias menores guiadas para tentar corrigir a
fístula e cessar a drenagem de secreção e infecção. Consultou médicos
urologistas do Hospital das Clínicas, os quais indicaram grande cirurgia
exploradora, com enormes riscos. Finalmente, na semana do dia
19/03/2018 começou a sentir ainda mais dor e grande sensibilidade na
área da lesão, além de grande indisposição e, em 21/03/2018, ao
realizar curativo na região, percebeu corpo estranho esbranquiçado
saindo da lesão, dirigindo-se ao Hospital Santa Catarina. Devido ao seu
problema de coagulação e não se sabendo a extensão do corpo
estranho, decidiram os médicos não fazer a cirurgia, realizando pressão
no local, até que o corpo estranho saiu, tratando-se de dreno de
Penrose, com aproximadamente 30 cm, esquecido em seu corpo, causa
de todos os males experimentados nos últimos 3 anos. Nos exames que
realizou, aparecia apenas coleção de secreção e trajeto fistuloso, jamais
evidenciado corpo estranho (não sendo o látex visível em exames de
imagem). Pretende seja a ré instada a indenizar-lhe por danos morais,
materiais e estéticos.
O procedimento em debate foi realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
FMB
nas dependências do hospital pertencente à rede credenciada da
operadora do plano de saúde, integrando a cadeia de consumo (CDC
7o, parágrafo único), razão pela qual possui esta legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO
DE FAZER. ERRO EM PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO PERPETRADO POR MÉDICO
CREDENCIADO
PELA
OPERADORA
DE
PLANO DE SAÚDE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
VALOR
RAZOÁVEL.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO
PARA
CONHECER
DO
AGRAVO
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência
que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da falta de impugnação
específica
de
fundamento
decisório.
Reconsideração.
2. No que concerne à legitimidade da agravante
para figurar no polo passivo da demanda, a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior
se firmou no sentido de que, "Se o contrato é
fundado na prestação de serviços médicos e
hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual
a operadora de plano de saúde mantém hospitais
e emprega médicos ou indica um rol de
conveniados, não há como afastar sua
responsabilidade solidária pela má prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
FMB
serviço" (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, Julgado em 27/3/2012,
DJe de 20/8/2012).
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a
título de danos morais somente pode ser
revisado em sede de recurso especial quando
irrisório ou exorbitante. No caso, o montante
fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a
ser arcado solidariamente pelas rés, não se
mostra exorbitante nem desproporcional aos
danos provocados à vítima, por erro em
procedimento cirúrgico que causou lesão no
duodeno, derrame na pleura, quadro infeccioso
com grave anemia e necessidade de nova
intervenção cirúrgica.
4. Agravo interno provido para conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1590763/RJ, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
10/03/2020, DJe 31/03/2020)
O conjunto probatório demonstrou ter
havido o esquecimento de dreno de Penrose no corpo da autora após a
submissão desta a nefrectomia total do lado direito, sofrendo diversas
intercorrências a partir de então, consoante prontuários médicos
juntados aos autos.
Realizado laudo pericial (fls. 2.235/2.254),
explicou o perito:
“A
avaliação
dos
prontuários
médicos
disponibilizados revela que a pericianda foi internada em abril de 2015 por quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
FMB
de suspeita de acidente vascular cerebral, sendo submetida a investigação devido
a antecedente de doença imunológica que comprometia o processo de
coagulação, a síndrome do anticorpo antifosfolípide, aumentando os riscos de
fenômenos trombóticos arteriais e venosos.
Ao longo da internação foram realizados exames,
incluindo estudo radiológico abdominal que identificou tumor no rim direito, sendo
indicado tratamento cirúrgico pertinente.
A cirurgia foi realizada ainda durante a
internação, em 16/04/2015, sem intercorrências intra-operatórias ou pós-
operatórias imediatas, tendo a pericianda evoluído de forma favorável e recebendo
alta alguns dias depois.
Segundo os prontuários médicos juntados foram
deixados 2 drenos do tipo Penrose no sítio cirúrgico, com exteriorização pela
parede abdominal à direita. O uso de drenos constitui conduta adequada em
cirurgias desta natureza, auxiliando na drenagem de secreção do sítio cirúrgico
nos primeiros dias após o procedimento.
Cerca de 5 dias após a cirurgia foi indicada a
retirada do dreno do tipo Penrose. A decisão de retirada do dreno ocorreu em
momento apropriado, quando o débito já mostrava volume reduzido, tornando
desnecessária a permanência deste tipo de aparato.
De maneira geral a retirada de drenos do tipo
Penrose constitui procedimento simples, realizado à beira do leito. No caso em
tela verifica-se que em 20/04/2015, durante a primeira tentativa de retirada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
FMB
dreno, houve relato de dificuldade de retirada após 2 tentativas, sendo
comunicado ao cirurgião responsável que orientou que fosse adiada a retirada
para o dia seguinte.
No dia 21/04/2015 há relato da retirada de um
dreno, sem informações quanto à ocorrência de complicações ou dificuldades.
A autora recebeu alta em bom estado geral, sem
sinais de complicações cirúrgicas locais. Contudo, pouco tempo depois, referiu
surgimento de alterações flogísticas na incisão anterior para exteriorização do
dreno, com vermelhidão e dor local.
Diante do quadro foi aventada hipótese
pertinente de quadro infeccioso local, superficial, sendo orientado uso de
antibioticoterapia. Com a persistência do quadro local e saída de secreção com
aspecto infeccioso, foi submetida a exames radiológicos que mostraram quadro
infeccioso, com delimitação de abscesso local. Em nenhum dos diversos exames
radiológicos realizados ao longo da investigação foi evidenciado sinal de corpo
estranho intracavitário que pudesse justificar quadro infeccioso crônico e
resistente.
Com a persistência do quadro infeccioso foi,
inclusive, realizada exploração cirúrgica da área de fistula, sendo encontrado
apenas granuloma superficial, seguido de tratamento antibiótico prolongado em
regime de “home care” e a sessões de câmara hiperbárica.
Em março de 2018, quase 3 anos após a cirurgia
e ainda com sinais de infecção crônica na região do dreno, foi observada saída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
FMB
espontânea de material semelhante a borracha esbranquiçada. Ao procurar o
Hospital Santa Catarina foi diagnosticado tratar-se de dreno do tipo Penrose,
sendo o mesmo removido” (fls. 2.242/2.243).
Apontou o perito que a “literatura médica
relata o esquecimento de drenos, como os de Penrose, sendo a mesma
relacionada a inadequação técnica de procedimento” (fl. 2.245).
Seguiu o perito expondo o seguinte:
“Retornando à presente discussão, observa-se
que houve dificuldade inicial na remoção dos drenos, tendo o procedimento sido
adiado para nova tentativa no dia seguinte, quando seria retirada apenas 1 dreno.
O
conhecimento
de
particularidades
do
procedimento cirúrgico anteriormente realizado, como número de drenos
empregados e localização dos mesmos, constituem informações relevantes para a
posterior retirada do mesmo, assim como a certificação de retirada integral do
mesmo é fundamental para evitar que seja esquecido inadvertidamente um dreno
ou parte dele no sítio cirúrgico.
Portanto, resta claro que houve retirada parcial
dos drenos implantados no procedimento cirúrgico urológico, o que constituiu
inadequação técnica.
Posteriormente, a pericianda experimentou
evolução característica dos casos de corpo estranho, com o aparecimento de
sinais e sintomas de infecção e inflamação local resistentes a tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
FMB
antibiótico. O diagnóstico foi dificultado pelo fato dos drenos de Penrose não
serem visualizados em exames radiológicos, tendo a pericianda sido submetida a
diversos exames ao longo de 3 anos, os quais revelavam apenas coleção, sem
sinais de corpo estranho associado.
Diante do quadro de infecção crônica foram
adotadas medidas sequenciais pertinentes, como reexploração cirúrgica, punção
de coleção, tratamento antibiótico prolongado e sessões de câmara hiperbárica.
Contudo, as mesmas não surtiram efeito satisfatório, dada a dificuldade em
identificar o fator causal.
Somente após cerca de 3 anos é que foi possível
identificar a ocorrência do corpo estranho por exteriorização espontânea do
mesmo pelo orifício de fístula abdominal, o qual seria confirmado posteriormente,
como sendo um dreno de Penrose.
Após a retirada do dreno houve resolução do
quadro e a pericianda não apresenta repercussão funcional residual no momento”
(fls. 2.245/2.246).
Concluiu o perito: “Diante de todo o exposto,
verifica-se que houve inadequação de conduta quando da não retirada integral dos
drenos deixados durante a cirurgia, produzindo quadro infeccioso crônico que
impôs a necessidade de diversas modalidades de tratamento clínico e cirúrgico ao
longo de 3 anos e que impuseram clara limitação física e sofrimento neste
período. Atualmente, não foram observadas repercussões funcionais residuais que
pudessem ser imputadas à permanência anterior do dreno no corpo da autora”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
FMB
(fls. 2.247/2.248).
Demonstrada a inadequação da conduta
médica consubstanciada no esquecimento de dreno no corpo da autora,
causando durante 3 anos inflamações e infecções que acarretaram a
necessidade de diversas intervenções médicas, tratamentos, exames e
medicamentos, evidenciou-se o erro médico.
No que tange aos danos morais, segundo
a lição de Sérgio Cavalieri Filho, “só deve ser reputado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.1
Evidente que autora sofreu danos morais,
durante três anos submetendo-se a intervenções médicas, exames,
tomando medicamentos, experimentando dor e limitação física, além
das complicações oriundas de enfermidade preexistente (Síndrome do
Anticorpo Antifosfolípede).
1 Programa de Responsabilidade Civil 6a ed. São Paulo: Malheiros p. 105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
FMB
Quanto à fixação dos danos morais, já se
decidiu que o juiz deve ser a um só tempo razoável e severo, pois só
assim atenderá a finalidade de compensar e dar satisfação ao lesado e
de desincentivar a reincidência. A indenização deve ser razoavelmente
expressiva, sem que seja fonte de enriquecimento (Apelação Cível
253.723-1, Des. José Osório, JTJ-Lex 199/59).
Com o intuito de atingir esse equilíbrio o
julgador deve recorrer ao princípio da proporcionalidade ou da
razoabilidade, como pondera Flávio Tartuce: “Se, por um lado, deve
entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para
futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar
enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade na fixação do
quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil, Editora Método, 1a ed.,
pg. 434).
Em face das circunstâncias, reputo
razoável a majoração dos danos morais fixados na sentença (R$
50.000,00) para R$ 80.000,00.
Também experimentou a autora danos
estéticos, comprovados pelas fotografias juntadas aos autos (fls.
2.035/2.038), bem como constatados pela prova pericial (fls. 2.238 e
2.252), razoável sua fixação em R$ 40.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
FMB
Quanto aos danos materiais, cabível a
condenação da ré nas diferenças entre o salário base que receberia a
autora e a quantia auferida do INSS, respeitada a evolução salarial,
além do valor do FGTS, como bem decidido pelo juiz:
“Em contrapartida, são procedentes os pedidos
formulados nos itens "d" e "f" de fls. 21/22 a título de indenização dos danos
materiais efetivamente suportados pela autora, decorrentes das diferenças entre
os valores que recebeu do INSS no período de seu afastamento e o salário base
que receberia se na ativa estivesse, respeitada a evolução salarial, bem como dos
valores do FGTS no período em que ficou afastada, tudo a ser apurado na fase de
liquidação de sentença” (fl. 2.300).
Igualmente me parece devido recebimento
de média das comissões auferidas pelos seus colegas, nos termos da
planilha de fl. 2.050, em face da perda de uma chance e ausência de
qualquer demonstração de que o normal seria a autora não
desempenhar semelhante desempenho.
Suportando
a
ré
a cobertura dos
tratamentos de saúde realizados pela autora do período, fazia mesmo
aquela jus ao pagamento das mensalidades contratuais, descabida a
devolução de tais quantias.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, prejudicadas as demais alegações, DOU PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
FMB
PARCIAL ao recurso da autora para majorar os danos morais para R$
80.000,00, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça a partir da publicação do acórdão e juros legais da citação, e
condenar a ré nos danos estéticos equivalentes a R$ 40.000,00, com
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir
da publicação do acórdão e juros legais da citação, além de reconhecer
o seu direito ao recebimento da média de comissões recebida pelos
seus colegas durante todo o período em que ficou indevidamente, por
culpa dos prepostos da ré, com o dreno que levou a autora a se
submeter a tratamentos e cirurgias, e NEGO PROVIMENTO ao recurso
da ré.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR